Tribunal: TJSP
Processo: 2011216-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Legitimidade passiva da corré Itavema – Reconhecimento – Alegação de prestação do serviço inadequado e pretensão à reparação de danos – Extinção da ação com relação à corré Itavema afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011216-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PAULO
CESAR DE QUEIROZ FRESKI e PAULO CESAR DE QUEIROZ FRESKI - MEI, são
agravados FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e ITAVEMA
ITÁLIA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011216-26.2020.8.26.0000 - V. 47441
2-et

COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE (S): PAULO CESAR DE QUEIROZ FRESKI E OUTRO
AGRAVADO (S): ITAVEMA ITÁLIA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA; FCA FIAT CHRYSLER
AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
JUIZ (A): RODRIGO RAMOS
VOTO No 47441
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER Legitimidade passiva da
corré Itavema Reconhecimento Alegação de prestação
do serviço inadequado e pretensão à reparação de danos
Extinção da ação com relação à corré Itavema afastada
Recurso provido.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls.
149/151 que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Itavema Itália
Veículos, julgando extinto o processo sem resolução do mérito em relação a
ela, com fundamento no art. 485, VI, do CPC; e inverteu o ônus da prova,
deferindo a produção de prova pericial, em ação de indenização por danos
materiais e morais c.c. obrigação fundada em compra e venda de veículo. Os
agravantes sustentam, em síntese, que o juízo de origem entendeu que a
prova técnica seria o único caminho para aclarar a origem do vício/fato do
produto, que pode ter ocorrido durante a má prestação de serviços por parte
da concessionária, portanto, não há como cogitar a exclusão da coagravada
do polo passivo ao menos por ora; o veículo foi levado à coagravada em razão
do defeito para reparo, quando houve péssima prestação de serviços com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011216-26.2020.8.26.0000 - V. 47441
3-et
inconsistência de informações; alega responsabilidade solidária de todos
aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento de produtos e serviços,
conforme art. 7o do CDC, portanto, deve ser reconhecida a legitimidade
passiva de Itavema.
O recurso foi processado no efeito devolutivo (fls.
161), com resposta da coagravada Itavema às fls. 164/182.
É o relatório.

A ação originária do presente recurso foi interposta
pelos agravantes, visando à restituição da quantia paga ou troca do veículo e
indenização por danos morais, em razão do descaso na solução dos defeitos
mecânicos apresentados no veículo Fiat Toro, adquirido junto à FCA Fiat
Chrysler e reparado por 'Itavema Italia Veículos e Máquinas (concessionária
Fiat Oro)'.
O agravante alegou que em 10/7/2017 adquiriu da
corré FCA Fiat Chrysler um veículo Fiat Toro, placa FYB-6334, ainda em
garantia de fábrica, e que num período no início de 2019, passou a apresentar
problemas mecânicos (desligamento súbito) sempre em situações que
reclamavam por maior desempenho. Em terceiro episódio de falha ocorrido em
14/2/2019 na região do Vale do Paraíba, foi orientado pela coagravada FCA
Fiat Chrysler a deixar o veículo na coagravada 'Itavema Italia Veículos e
Máquinas (concessionária Fiat Oro)' de São José dos Campos. Os agravantes
sustentam que diante de reiteradas prorrogações de prazo injustificadas para
conserto, o reparo restou inconclusivo.
Com efeito, a princípio, a coagravada 'Itavema' é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011216-26.2020.8.26.0000 - V. 47441
4-et
parte legítima a figurar no polo passivo da ação. Pois, a ação não envolve
apenas os pedidos de restituição de valores ou substituição do veículo pelo
vício/fato do produto, mas também danos morais que os agravantes alegam
terem sofrido em decorrência da falta de informações pela coagravada
Itavema, descumprimento de prazos, considerando inadequado e ineficiente os
serviços prestados. Portanto, a questão sobre a responsabilização da
concessionária pelos prejuízos alegados é questão a ser analisada
oportunamente, após a realização da perícia que averiguará a existência dos
defeitos, sendo prematura a exclusão da agravada do polo passivo.
Deste modo, a r. decisão recorrida comporta
modificação, para o fim de afastar a extinção da ação com relação à
coagravada Itavema Itália Veículos e Máquinas Ltda., considerando-a parte
legítima para figurar no polo passivo da ação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator